Tribunal: TJDFT
Processo: 0751808-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751808-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO ALVES LEMES AGRAVADO: J. R. B. L. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por J.F.B.L., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que “no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, autorize a realização do tratamento de fisioterapia mediante programa intensivo e de manutenção do TheraSuit, conforme prescrito no receituário de ID 219190579, bem como, enquanto houver prescrição médica, promova a custeio de todas as despesas concernentes à realização daquele tratamento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 66948025), a agravante sustenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida não estão presentes. Argumenta, em síntese, que a lei exclui a obrigatoriedade de custeio do tratamento pretendido, seja por não haver comprovação de sua eficácia com base em evidências, seja por se tratar de órtese não ligada a ato cirúrgico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (IDs 66948041 e 66948039). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 219190578 - Pág. 2), a autorização para o custeio do tratamento de fisioterapia mediante programa intensivo e de manutenção do TheraSuit, que lhe foi prescrito em virtude do diagnóstico de encefalopatia crônica (ID 219190579 - Pág. 1). Isso porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode retardar, sob o fundamento de que não há previsão de cobertura contratual obrigatória para utilização de órteses não ligadas ao ato cirúrgico (ID 219190580 - Págs. 1/2), o tratamento fisioterápico destinado à aquisição de habilidades psicomotoras significativas para o paciente, que está com apenas seis anos de idade (ID 219190575). Neste momento, necessário observar que este Juízo não desconhece que o art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico. Ocorre que, na hipótese dos autos, o programa intensivo e de manutenção pelo método TheraSuita representa apenas uma parte do tratamento, pois o paciente, desde os nove meses de idade, está sendo submetido a acompanhamento por equipe multidisciplinar de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia (ID 219190579 - Pág. 3), com consultas periódicas para ajustes e avaliações de modo a assegurar a eficácia do tratamento multiprofissional, o que justifica a sua cobertura pela ré. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que o autor não pode ficar desprovido do plano privado de assistência à saúde para a realização do tratamento de fisioterapia mediante programa intensivo e de manutenção do TheraSuit, ainda mais quando afirmado, pelo seu médico, que "este programa objetiva a melhoria de suas condições ortopédicas e funcionais buscando ganhos em seu desenvolvimento e qualidade de vida”, pois "pode acelerar a aquisição de habilidades motoras" (ID 219190579 - Pág. 5). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TETRAPARESIA ESPÁSTICA. TERAPIA NEUROFUNCIONAL. MÉTODOS THERASUIT E BOBATH. TRATAMENTO NECESSÁRIO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência reconhece a possibilidade de que operadoras de planos de saúde limitem as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. Havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. 3. O advento da Lei n. 14.454/2022, que alterou artigo 10 da Lei n. 9.656/98, assegura a cobertura de exames e tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS, quando houver comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1918629, 0728785-53.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, autorize a realização do tratamento de fisioterapia mediante programa intensivo e de manutenção do TheraSuit, conforme prescrito no receituário de ID 219190579, bem como, enquanto houver prescrição médica, promova a custeio de todas as despesas concernentes à realização daquele tratamento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, pois a ré é pessoa portadora de deficiência. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum movida por GABRIELA DIAS SOUZA com pedido tutela provisória para determinar à Ré que autorize e forneça o material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) e tratamentos necessários para realização de cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Alega a parte autora que sofre de várias comorbidades e que houve prescrição médica para realização imediata de uma cirurgia no ombro. Contudo, o plano de saúde teria negado parte dos materiais listados pelo médico. Decido. De início, verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Por vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da reversibilidade da medida, deve o pleito ser deferido. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela autorização parcial concedida à autora (ID n. 188959703). Em sede de cognição não exauriente, verifico que a controvérsia dos autos não se refere à cobertura do procedimento, mas à discussão acerca do material a ser utilizado. Neste momento, entendo que as divergências entre o médico e a operadora não podem impedir a imediata realização do procedimento, já que não existem controvérsias quanto à cobertura e sua imprescindibilidade à melhora do quadro grave da autora, estando evidenciado, portanto, o perigo de dano. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos indevidos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize e forneça o material cirúrgico (kit subcondroplastia de joelho c/ enxerto ósseo) e tratamentos necessários para realização de cirurgia, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Conforme consta nas guias de autorização juntadas aos autos de origem (ID 219784257) a ordem de fornecimento do tratamento vindicado pela parte autora foi cumprida pela ré agravante. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva vindicada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator